Tribunal: STF
Processo: ARE 1469970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTEÇA COLETIVA. ILEGITMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, – SINDSPREV/RJ. SERVIDORA PÚBLICO FEDERAL VINCULADA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSENCIA DE REGISTRO. AGRAVO PROVIDO.



    1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO em face de ARLETE DE CARVALHO LOURENCO, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que afastou a alegação de ilegitimidade da parte autora, sob fundamento de que ocorreu a preclusão lógica, uma vez que tal matéria já teria sido discutida em decisão pretérita.



    2. A ilegitimidade da parte constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e, portanto, não está sujeita à preclusão. Ademais, deve prevalecer o princípio da indisponibilidade do interesse público, havendo que se considerar, ainda, que poderá haver enriquecimento sem causa da exequente, em caso de manutenção da decisão agravada.



    3. Cinge-se a controvérsia à legitimidade ativa ad causam da exequente, ora agravada, servidora aposentada, devendo-se averiguar se ela, enquanto servidora público federal vinculada ao Ministério da Saúde, é legitimada para executar a sentença decorrente do ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, – SINDSPREV/RJ.



    4. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, obedecendose o princípio da unidade sindical.



    5. Desta forma, como o cadastro do SINDSPREV/RJ perante o Ministério do Trabalho indica que representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, não há que se falar em direito de representação por parte dos servidores da saúde.



    6. Assim, analisando-se os autos, conclui-se assistir razão à Agravante, eis que a decisão objurgada encontra-se destoante do entendimento acima vertido, devendo ser reconhecida a ilegitimidade da exequente, ora agravada, uma vez que não se enquadra na categoria de Trabalhadores da Previdência Social, o que deságua, por conseguinte, na extinção do feito sem resolução do mérito, ante a inexequibilidade do título.



    7. Agravo de Instrumento provido



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente